Tribunal: STF
Processo: RE 1255860
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Pouso Alegre-MG, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Silvianópolis, cujo teor reproduzo no que aqui importa (eDOC 1, p. 175/176):
    “Quanto ao mérito, a decisão objurgada não merece reparos. O Recorrente não alcançou demonstrar o desacerto da sentença, cujo decisium analisou detidamente as questões de direito e a elas deu o correto desfecho. A Lei Orgânica do município Recorrente não restringiu a concessão de férias prêmio apenas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, mas prevê o beneficio ao servidor que conte 5 anos de efetivo exercício na administração pública do Município. Não há muito o que discutir, mormente porque não é dado ao aplicador da norma jurídica distinguir onde a lei não distingue.” (grifos meus)
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 1, p. 186-190 e 195-200)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, § 4º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “As férias prêmio bem como o pagamento de mais um biênio conforme sentença proferida, levam em conta todo o período em que a Recorrida exerceu funções no Município de Silvianópolis, porém, conforme ficou devidamente demonstrado nos autos e confirmado pela Sentença e acordão, o Período de 03/01/2005 a 01/01/2007 a mesma exerceu a função Política de Secretária de Educação e portanto não faz jus durante a tal período a qualquer benefício ou contagem de tempo, posto que se tratava exclusivamente de Agente Político e não servidor efetivo e/ou comissionado.” (eDOC 1, p. 210/211).
    A Presidência da Turma Recursal de Pouso Alegre admitiu o extraordinário (eDOC 1, p. 224). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, a rediscussão da matéria, nos termos em que ficou assentado pelo acórdão recorrido, exigiria o exame da legislação local pertinente, em especial o Estatuto dos Servidores do Município, o que inviabiliza o processamento do extraordinário ante o óbice na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1096906 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018).
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL GARANTIDORA DE TAIS DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 484. RE 650.898-RG. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Inaplicável, ao caso, o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, ocasião em que, no ponto, firmou-se a seguinte tese: “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário”. 3. Na hipótese dos autos, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu pela ausência de lei municipal que preveja o direito pleiteado pela parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. (ARE 1179044-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2020)
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1173942, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018; ARE 1168726, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.11.2018; RE 1165206, Rel. Min. Cármen Lúcia, DFe 5.12.2018; e RE 1101155, de minha relatoria, DJe 9.2.2018.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente